Tribunal: TJMT
Processo: 1001033-60.2023.8.11.0053
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELANTE(S): ANA CLAUDIA DE SOUZA.
APELADO(S): NEON PAGAMENTOS S.A.
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BANCÁRIOS – CONSUMIDOR – ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA – EXISTÊNCIA DE AVISO PRÉVIO AO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO CONTA UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE PENSÃO – INÉRCIA DO CONSUMIDOR – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – PLEITO POR ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO PELO JUÍZO SINGULAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cabe ao consumidor a prova mínima do fato constitutivo do direito alegado, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
2. Não é possível caracterizar ilicitude no agir do banco, quando do processo de encerramento da conta bancária, a instituição financeira notifica previamente o consumidor.
3. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.
4. Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo/majoração ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1001033-60.2023.8.11.0053

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]

Relator:
Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):
[ANA CLAUDIA DE SOUZA - CPF: 045.214.771-94 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (APELADO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BANCÁRIOS – CONSUMIDOR – ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA – EXISTÊNCIA DE AVISO PRÉVIO AO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO CONTA UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE PENSÃO – INÉRCIA DO CONSUMIDOR – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – PLEITO POR ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO PELO JUÍZO SINGULAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cabe ao consumidor a prova mínima do fato constitutivo do direito alegado, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

2. Não é possível caracterizar ilicitude no agir do banco, quando do processo de encerramento da conta bancária, a instituição financeira notifica previamente o consumidor.

3. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

4. Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo/majoração ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais.

R E L A T O R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Leverger que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, determinando a restituição dos valores depositados em conta bancária encerrada pela instituição financeira apelada, bem como, julgou improcedente o pleito por danos morais em razão da prévia informação do encerramento da conta, cuja demanda versa sobre falha na prestação do serviço, ante o encerramento unilateral da conta bancária.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Da conduta ilícita da instituição financeira.

1.

Da ocorrência do alegado dano moral.

1.

Do valor indenizatório a título de danos morais.

1.

Dos Honorários advocatícios.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID. 211869151), rebatendo as alegações da parte apelante e pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCOS ANTONIO, OAB/MT 22009.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Leverger que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, determinando a restituição dos valores depositados em conta bancária encerrada pela instituição financeira apelada, bem como, julgou improcedente o pleito por danos morais em razão da prévia informação do encerramento da conta, cuja demanda versa sobre falha na prestação do serviço, ante o encerramento unilateral da conta bancária.

1. Da conduta ilícita da instituição financeira.

Sustenta a parte apelante que possuía conta bancária com a instituição financeira apelada, local este que eram depositados os valores da pensão alimentícia da sua filha. Contudo, afirma que a conta foi bloqueada e encerrada sem justificativas, não conseguindo mais realizar saques, mesmo possuindo valores na conta bancária, motivo pelo qual pretende em sede recursal a condenação da parte apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Em análise ao conjunto fático-probatório, a meu ver, tal tese jurídica deve ser rechaçada, isto porque, conforme consta em documento juntado pela parte apelante em ID. 211867375, foi lhe fornecido informação via e-mail, pelo banco apelado, a respeito da data de encerramento da conta, havendo tempo hábil para a parte apelante tomar as devidas providências.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER- ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE - UNILATERAL - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO - DANO MORAL - INOCORRENTE - SENTENÇA - MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
Não é possível caracterizar qualquer ilicitude no agir do banco, eis que ocorreu a prévia notificação da correntista de que havia iniciado o processo de encerramento da conta-corrente, o qual perduraria por 30 dias. Diante da inexistência de qualquer ato que possa caracterizar agressão a atributo da personalidade, resta afastado o dever indenizatório.

(TJ-MT - APL: 00020477320108110111 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/12/2014, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/12/2014) (grifo nosso).

Portanto, não restou configurado o abalo moral indenizável, eis que, houve conhecimento pelo consumidor do encerramento contratual, por meio eletrônico, respaldado na Resolução 2025/1993 do Banco Central do Brasil, em seu art. 12o, V, que prevê:

“Art. 12. Cabe à instituição financeira esclarecer ao depositante acerca das condições exigidas para a rescisão do contrato de conta de depósitos à vista por iniciativa de qualquer das partes, devendo ser incluídas na ficha-proposta as seguintes disposições mínimas:

[...]

V - expedição de aviso da instituição financeira ao correntista, admitida a utilização de meio eletrônico, com a data do efetivo encerramento da conta de depósitos à vista.” (Incluído pela Resolução no 2.747, de 28/6/2000.)

Imperioso destacar, que a inércia da parte apelante em redirecionar o recebimento da pensão, diante da ciência do encerramento da conta, ensejou que o valor a tal título fosse depositado na conta encerrada, como bem pontuou o Juízo Singular:

Os autos apontam que a autora não tomou as providências necessárias, pois mesmo ciente que sua conta seria encerrada aos 11.07.2022, permitiu ou permaneceu omissa, o que ensejou o depósito aos 09.11.2022 (ID 123221896), ou seja, quase 04 meses após o encerramento da conta.

Desse modo, a parte apelante não trouxe aos autos nenhuma prova que comprovasse ofensa a personalidade, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no inciso I, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Por tais razões, entendo que não deve ser dado guarida ao pleito da parte apelante, devendo ser mantida a r. sentença na sua integralidade.

2.

Da ocorrência do alegado dano moral.

No que concerne ao pedido indenizatório, anoto que pontuei pela inocorrência do dano moral no tópico 1, ante a inércia da parte apelante no caso em análise, uma vez que, tendo ciência do processo de encerramento de conta (ID. 211867375) não tomou as devidas providências para evitar o depósito da pensão em conta encerrada, não havendo comprovação nos autos da ofensa a honra.

3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

No que concerne ao pedido indenizatório, anoto que afastei a ocorrência do dano moral no tópico 1.

4. Dos Honorários advocatícios.

Com relação a tal tese recursal, entendo que não merece provimento, em razão da ausência de arbitramento pelo juízo singular. Assim, conforme natureza do instituto, não há que ser arbitrado os honorários recursais.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. JULGADO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Depreende-se do artigo 1.022 do CPC/2015, que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, erro material ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, § 1o, do referido diploma legal, que configurariam a carência de fundamentação válida. 2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante uma vez que pretende a fixação honorários de sucumbência em desfavor do agravado em virtude da negativa de provimento ao agravo interno interposto e de ausência de fixação nas instâncias ordinárias.
3. No entanto, esta Corte orienta-se no sentido de que "os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em "majoração") ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais"
( AREsp 1.050.334/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3/4/2017). 4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1953597 SC 2021/0249542-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022) (grifo nosso)

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se por seus próprios fundamentos a sentença fustigada.

Deixo de arbitrar a condenação em honorários sucumbenciais em razão da condição de beneficiária da Justiça Gratuita, bem como, por não terem sido fixados na primeira instância (ID. 211867396).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (1o VOGAL):

Eminentes Pares,

O encerramento da conta bancária foi comunicado pelo banco com aviso prévio, conforme ID 211867375. Ademais, o problema que a parte teve ocorreu porque ela fez o depósito após o encerramento desta conta e, por lapso, não verificou o comunicado

Desta forma, o direito não assiste a parte recorrente, razão pela qual acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (2o VOGAL):

Eminentes pares,

Inexiste nexo de causalidade e, como já fora pontuado, houve negligencia da parte, visto que tinha conhecimento de que a conta havia sido encerrada e que precisava tomar providências, mas não o fez, por esta razão, acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024